Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-79.2018.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002279-79.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS GRANELLA - CPF: 029.571.651-71 (APELANTE), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 19.510.749/0001-07 (APELADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), JOAO PAULO NOTARANGELI CORREA - CPF: 026.848.761-85 (ADVOGADO), SAO BENTO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.333.683/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA

E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - TEMA 1002 – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO

Os juros moratórios na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes vendedores, devem incidir a partir da citação, não se aplicando
o entendimento julgado pelo rito de recursos repetitivos no

Tema 1002.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Douglas Granella
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos
da A
ção de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 0002279-79.2018.8.11.0087,

proposta em face de
Eco Park Incorporadora SPE Ltda. e São Bento Incorporadora Ltda
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes, determinando a restituição integral dos valores efetivamente pagos pelo autor, em parcela única, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora em 1% a partir do transito em julgado, condenando, ainda, as rés, em honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, apenas em relação ao capítulo da sentença atinente aos consectários legais. Diz que no caso não se aplica o Tema n. 1002 do STJ, cabível na hipótese de rescisão imotivada pelo promitente comprador, de modo que os juros de mora em se tratando de rescisão por culpa do vendedor, incidem a partir da citação.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença no ponto.

Contrarrazões no id n. 169826089, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c restituição de quantia paga proposta objetivando a condenação da construtora e incorporadora ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão do atraso na entrega do

imóvel urbano Lote 04, Quadra 12, do empreendimento imobiliário denominado Eco Park Residence, localizado no município de Guarantã do Norte.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão posta na inicial, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, e condenou as rés à restituição da integralidade dos valores adimplidos pelo autor
em parcela única, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora em 1% a partir do trânsito em julgado, condenando, ainda, em honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Confira:

“(...)
C
ONDENO a parte demandada a restituir à parte Autora, em parcela única, o valor de R$ 25.243,98 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do ST
J (...)”

Insurge-se o autor apenas contra o capítulo da sentença referente ao encargo da mora. Diz que
in casu
,

não se aplica a tese firmada no Tema 1002, incidente na hipótese em que a rescisão da avença ocorre por desistência
imotivada do promitente comprador.

Razão lhe assiste, porquanto, os juros moratórios na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente vendedor, devem incidir a partir da citação, não se aplicando
o entendimento julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002 – no sentido de que os juros de mora, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, somente se houver na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador, o que não é o caso

dos autos.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – APELO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O STJ assentou entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral” .
(RAC n.

1007533-35.2022.8.11.0003, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 13.09.23 - negritei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. RESCISÃO DEVIDA.
CULPA DO VENDEDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. I
NAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA. NÃO INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPTU PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A CONDENAÇÃO.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS DE KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E EDENILSON DOS SANTOS AMARAL EM PARTE PROVIDOS.

Na hipótese, a empresa não tem direito à aplicação das cláusulas de retenção, à vista da Súmula 543 do STJ, que prevê o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas de forma integral.

Diante do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula 16.

Se o lote sempre esteve na posse da demandada, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002 – no sentido de que os juros de mora, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incide a partir do trânsito em julgado da decisão não se aplica ao caso, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador”.-
(RAC n.

1002313-95.2018.8.11.0003, Rel. Des Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). [...]”.
(RAC n.

1007782-20.2021.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 12.09.23 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023